Tribunal: TJSP
Processo: 1507156-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507156-96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 50440
APELAÇÃO No 1507156-96.2019.8.26.0228
APELANTE: GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1507156-96.2019.8.26.0228 CONTROLE No 3335/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 16a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA ANA LÚCIA FERNANDES QUEIROGA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS contra a sentença de
fls. 137/145, que, na 16a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, Foro Central Criminal Barra Funda, julgou procedente
ação penal, condenando-o a cumprir, em regime prisional
inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de sete
anos de reclusão, e a pagar setecentos dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em
razão de fato ocorrido em 27 de março de 2019, por volta de
2h20, na Rua Giuseppe Marino, no 01, Vila Mariana, quando
trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 1.747
porções de cocaína (1,855 quilos), substância entorpecente,
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
3
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 183/195), as provas são frágeis para manter sua
condenação. Impugna sua confissão e as palavras dos
policiais. Afirma que não foram presenciados atos de
mercancia, não houve campana e não foram arroladas
testemunhas isentas dos quadros policiais. Busca a absolvição.
Subsidiariamente, quer redução da pena-base, argumentando
que não existe intensidade de dolo, mas sim de culpabilidade,
e, no que tange ao dolo, foi o comum da espécie. Aponta que a
apreensão de 1,8 quilos de cocaína não se compara com a
apreensão de 450 quilos de droga no helicóptero de um
Senador de Minas Gerais. Pondera que a reprovabilidade da
conduta já integra o tipo penal. Insurge-se contra a nocividade
da cocaína como causa de aumento da pena-base. Pede que
esta seja estabelecida no mínimo legal ou em um décimo
acima.
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 17.9.2019 (fl. 160).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 211/213).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 90/92).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
4
No que concerne à autoria, no
flagrante, Gabriel permaneceu em silêncio (fl. 16). Sob o crivo
do contraditório, o apelante disse que comprou a droga por
vinte mil reais em local indicado por ex-companheiros de cela.
A levaria para Bauru para revender (fl. 118).
Apesar do recurso do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os policiais militares Geazi e Alex
narraram que faziam patrulhamento de rotina quando avistaram
o réu, parado na rua, carregando uma mochila. Ao perceber a
guarnição, Gabriel saiu correndo, ensejando perseguição, até
que caiu ao solo e foi detido. Na mochila havia 1.747 invólucros
plásticos contendo cocaína, um celular e a importância de R$
202,65 em dinheiro. Indagado, Gabriel admitiu que comprara a
droga na “Comunidade Bela Vista” pelo valor de vinte mil reais.
Aguardava um motorista de aplicativo, que o levaria ao
Terminal da Barra Funda, onde pegaria um ônibus para a
cidade de Bauru, onde venderia o entorpecente (fls. 6/7 e 119).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
5
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Sequer há discrepâncias nos relatos.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga, a
forma como estava acondicionada e a descrição dada ao
evento pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de
modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal,
sendo desnecessária visualização de atos de mercancia,
mormente porque o tipo penal descreve vários núcleos, dentre
eles o ato de “trazer consigo” posto na denúncia.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Na análise das penas, partiu a
magistrada de dois quintos acima do mínimo em razão da
expressiva quantidade da droga cocaína. A reincidência (roubo,
fls. 67/68) foi compensada com a confissão. E a reincidência

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
6
também impediu a aplicação do redutor legal previsto no artigo
33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Pois bem, ainda que haja casos
mais graves de tráfico, com a apreensão de centenas ou
toneladas de droga em condições piores até que a da presente
ação penal, não se pode diminuir a gravidade do crime aqui em
questão. O réu comprou vinte mil reais em cocaína já dividida
em frações, pronta para a revenda em outra cidade. Teria alto
lucro e atingiria vinte mil usuários ou viciados. Tais
circunstâncias justificam aumento da pena-base, nos termos
postos na origem.
A reincidência também impediu a
aplicação do redutor de que trata o artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, não havendo que se falar em bis in idem, tanto
assim que não houve impugnação específica.
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que é reincidente, e que
com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares,
exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com
a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é
sempre
pertinente
lembrar
que
os
mercadores
de
entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe
às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias,
subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
7
jovens,
decorrendo
de
suas
condutas
gravíssimas
consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 164/165), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1507156-96.2019.8.26.0228 - São Paulo
8
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator